Tribunal: TJDFT
Processo: 0750401-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750401-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL APELADO: ARISTIDES PERES DE ANDRADE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de aditamento da Apelação (ID 69654188), diante da preclusão consumativa. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator